Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719745-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliseu Pereira de Lima contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 196694311 do processo de referência) que, na ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais e de repetição de indébito ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB - Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A (processo n. 0718052- 91.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada e o pedido de inversão do ônus da prova. Inconformado com a decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Requer a concessão de tutela antecipada com determinação de imediato estorno dos valores descontados de sua conta bancária; de cessação das cobranças indevidas e com liminar reconhecimento de inexistência dos débitos por compras realizadas com cartões de crédito. Pede a reforma da decisão e a inversão do ônus da prova (Id 59110774). Decisão unipessoal de minha Relatoria (Id 59197105) conheceu em parte do agravo de instrumento, inadmitindo-o quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Na extensão conhecida, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimados os agravados para apresentar contrarrazões, apenas o BRB - Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões (Id 60375083). Disse não estar demonstrada a probabilidade do direito. Postulou pelo desprovimento do agravo. Ao Id 60524111 informou o agravado terem sido administrativamente estornados a quase totalidade dos valores reclamados. Indicou faltar apenas o estorno da quantia de R$ 970,03 (novecentos e setenta reais e três centavos). Alegou eventual perda de objeto deste agravo. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal (Id 64421441), declarou terem sido estornados administrativamente todos os valores. Declarou a perda superveniente do interesse recursal (Id 64529683). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento do agravo de instrumento que atacou decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pois, posteriormente à interposição do presente recurso, houve o estorno administrativo de todos os valores debitados da sua conta corrente. A parte agravante apresentou petição em que confirmou não mais ter interesse no processamento do recurso e requereu, em essência, sua extinção. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil o agravo de instrumento pelos fatos supervenientes ocorridos após sua interposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora